Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALOR DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Distrito Federal pretende a reforma da sentença, para que prevaleça o valor venal do imóvel como base de cálculo para recolhimento do ITBI pelo contribuinte. 1.1. O ente público aponta que a base de cálculo tal como fixada em sentença – de acordo com o valor declarado do negócio – viola princípios constitucionais e a legislação tributária; requer o reconhecimento de que o art. 148 do CTN não se aplica ao tributo do ITBI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo para fixação do ITBI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escritura pública dos imóveis informa o valor pago pelos bens, sobre o qual deve incidir o ITBI, salvo processo administrativo pelo Fisco, nos termos do que foi decidido pelo STJ no Tema 1.113. O documento de lançamento do ITBI não impede o contribuinte de discutir o valor correto pago pelo bem.
4. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38 do CTN) que, de acordo com a legislação do Distrito Federal, é determinado pela administração tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo (art. 6o da Lei Distrital no 3.830/2006).
5. Ao julgar o Tema 1.113, em sede de recurso repetitivo, o STJ definiu que a expressão “valor venal” contida no art. 38 do CTN deve ser entendida como o valor considerado em condições normais de mercado para as transmissões imobiliárias. 5.1. Ainda que o ente público reputasse não merecedor de fé o valor declarado no documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor pactuado, certo é que o arbitramento de uma nova base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do art. 148 do CTN e da tese fixada pelo STJ no Tema 1.113. Precedente: Acórdão 1901331.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, artigos 38 e 148; Lei Distrital n.o 3.830/2006, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ no Tema 1.113; TJDFT, Recurso Inominado no 0757178-40.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.